Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717730-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL AGRAVADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL, RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA D E S P A C H O A parte agravada juntou documentos ao apresentar contrarrazões (ID 26889162), assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as parte que o presente recurso não comporta dilação probatória. Sobre a questão da competência da Justiça Federal (ID 26398819), o pedido será apreciado quando do julgamento do mérito do recurso em respeito ao princípio do Colegiado. Brasília, 30 de junho de 2021 10:29:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador